Tribunal: STF
Processo: Rcl 73204
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. JUSTIFICATIVA DA RESTRIÇÃO EM RAZÃO DA NATUREZA DO CARGO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO PARADIGMA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 646 da Repercussão Geral.



    2. O reclamante alega que o acórdão reclamado aplicou de forma equivocada o Tema 646.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se, na presente reclamação, se houve aplicação indevida do Tema 646 pelo juízo reclamado. 



     



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou a constitucionalidade de lei municipal que prevê o limite etário máximo de 30 anos para o cargo de guarda municipal, ao fundamento de que a limitação afigura-se razoável em razão da natureza do cargo.



    6. No julgamento do Tema 646, esta Suprema Corte entendeu pela constitucionalidade de norma estadual que previa como requisito para a efetuação da matrícula em curso da Academia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais a idade entre 18 e 32 anos e firmou o entendimento de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.



    7. O precedente invocado se amolda à hipotese dos autos, não havendo teratologia na decisão reclamada.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental conhecido e não provido.